Tribunal: TJSP
Processo: 1001109-05.2014.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Carta de fiança
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Embargos à execução propostos com os mesmos termos, causa de pedir, e pedido que ação anulatória anteriormente proposta, e que já recebeu sentença. Litispendência configurada. Honorários devidos.
Recurso improvido.